Tribunal: STF
Processo: ADI 6585
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRAZO EM DOBRO PARA A FAZENDA PÚBLICA EM CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
Relatório 
    1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Distrito Federal contra acórdão proferido na sessão virtual de 7.5.2021 a 14.5.2021, pelo qual julgado parcialmente procedente o pedido da presente ação direta de inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “pelo menos cinquenta por cento dos” prevista no inc. V do art. 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal. A ementa do julgado tem o seguinte teor:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “PELO MENOS CINQUENTA POR CENTO” DO INC. V DO ART. 19 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 2o DA LEI N. 4.858/2012, § 2º DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011 E ART. 8º DA LEI N. 5.192/2013, DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. PERCENTUAL MÍNIMO DOS OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO. RESERVA DE INICIATIVA LEGISLATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. CONTRARIEDADE À AL. C DO § 1º DO ART. 61 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
    1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir o imperativo constitucional de conferir-se celeridade processual, com o conhecimento e julgamento definitivo de mérito da ação direta por este Supremo Tribunal, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes.
    2. É inconstitucional a expressão ‘pelo menos cinquenta por cento’ dos cargos de provimento em comissão reservados aos servidores efetivos, prevista no inc. V do art. 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal, pois decorrente de projeto de lei de iniciativa parlamentar, por afronta à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo do Distrito Federal para a deflagração do respectivo processo legislativo, nos termos da al. c do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República. Precedentes.
    3. O vício de inconstitucionalidade da expressão ‘pelo menos cinquenta por cento’ prevista no inc. V do art. 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal não invalida o art. 2º da Lei n. 4.858/2012, § 2º, o art. 5o da Lei Complementar n. 840/2011 e o art. 8º da Lei n. 5.192/2013 do Distrito Federal por não se verificar relação de dependência a justificar a declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, dos dispositivos.
    4. Ação direta julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘pelo menos cinquenta por cento dos’ prevista no inc. V do art. 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal. parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘pelo menos cinquenta por cento dos’ prevista no inc. V do art. 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal”.
    2. Em 7.6.2021, o Governador do Distrito Federal, autor da presente ação direta, opôs embargos de declaração com pedido de atribuição de efeitos infringentes.
    Defende ser tempestivo o recurso, “nos termos do art. 1.022 e ss. c/c 219 e 231, todos do CPC, caberão embargos de declaração contra qualquer decisão judicial no prazo de 5 dias úteis. A decisão ora atacada foi publicada no DJe de 27.05.2021, considerando-se publicada no dia 28, a teor do art. 224, §2º, do CPC. Considerando, assim, o feriado forense no dia 03.06.2021, o termo processual ocorrerá em 07.06.2021. É tempestivo, portanto, o presente recurso” (fl. 1, e-doc. 37). 
    Alega que “a Constituição Federal não determinou percentuais mínimos para o preenchimento de cargos em comissão. Esta tarefa foi delegada a lei ou Constituições estaduais (p. 6 do voto). No caso distrital, a Constituição – ou a Lei Orgânica – tinha regulamentação, agora declarada inconstitucional. Nesse sentido, a lei dela não poderia divergir a lei, guardando-lhe a devida obediência. Uma vez, entretanto, que essa Corte declara inconstitucional a Lei Orgânica, que era o seu fundamento de validade, não há alternativa lógica que não seja a sua declaração de invalidade por arrastamento” (sic, fl. 4, e-doc. 37).
    Assevera que “não há como, agora, declarada a inconstitucionalidade do seu fundamento de validade – o art. 19, V, da LODF – procurar novo fundamento de validade, qual seja, o art. 37, V, da Constituição. Isso porque, quando iniciado o processo legislativo das Leis indicadas, o Governador e a Câmara Legislativa não tinham opção que não fosse obedecer à Lei Orgânica do Distrito Federal” (fl. 4, e-doc. 37). 
    Pretende “que este Tribunal acolha estes embargos de declaração para, apreciando a impossibilidade de convivência lógica entre as premissas fixadas e a conclusão indicada no acórdão, dê-lhe provimento, declarando a inconstitucionalidade por arrastamento dos: (i) artigo 2º da Lei Distrital n. 4.858/2012; (ii) artigo 5º, §2º, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 e (iii) o artigo 8º da Lei Distrital n. 5.192/2013” (fl. 5, e-doc. 37). 
    3. Pede o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos modificativos ao acórdão, “para reconhecer a inconstitucionalidade por arrastamento dos (i) artigo 2º da Lei Distrital n. 4.858/2012; (ii) artigo 5º, § 2º, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 e (iii) o artigo 8º da Lei Distrital n. 5.192/2013” (fl. 6, e-doc. 37). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Tendo sido os embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário deste Supremo Tribunal, dispensa-se o julgamento colegiado, nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, considerada a manifesta intempestividade. Neste sentido, por exemplo: ADI n. 2.415-ED, decisão monocrática, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 13.3.2012; HC n. 171.828-AgR-ED, decisão monocrática, Relatora a Ministra Ministra Rosa Weber, DJe 30.9.2020; ADI n. 3.702-ED, decisão monocrática, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.9.2011; ADI n. 4.060-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 15.6.2018; e ADI n. 4.384-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 4.6.2019.
    5. O acórdão embargado foi disponibilizado em 26.5.2021 e publicado no Diário da Justiça eletrônico em 27.5.2021 (quinta-feira). O início da contagem do prazo recursal ocorreu em 28.5.2021 (sexta-feira). Nos termos do art. 219 c/c o art. 1.023 do Código de Processo Civil, o termo final do quinquídio legal foi 4.6.2021 (sexta-feira), considerando-se o feriado de Corpus Christi ocorrido em 3.6.2021 (quinta-feira). O recurso interposto em 7.6.2021 (segunda-feira), sendo, portanto, intempestivo. 
    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inaplicabilidade, aos processos de controle abstrato de constitucionalidade, da disposição processual pela qual se confere prazo em dobro para a Fazenda Pública. Assim, por exemplo:
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. INAPLICABILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. ‘Consoante jurisprudência pacífica desta Corte, não se aplica, aos processos de fiscalização abstrata de constitucionalidade, a regra processual que dispõe sobre o prazo em dobro para a Fazenda Pública’ (ADI 291-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 09.11.2018). 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 837.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2019).
    “EMENTA: PROCESSO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRAZO EM DOBRO PARA FAZENDA PÚBLICA EM CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. 1. Consoante jurisprudência pacífica desta Corte, não se aplica, aos processos de fiscalização abstrata de constitucionalidade, a regra processual que dispõe sobre o prazo em dobro para a Fazenda Pública. 2. Ainda que conhecidos os presentes embargos, estes não deveriam ser providos. As alegações de contradição ou obscuridade constituem mera tentativa de rediscussão de pontos devidamente apreciados pelo Plenário, ao julgar o mérito da ação direta. 3. Embargos de declaração não conhecidos” (ADI n. 291-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.11.2018).
    Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes julgados: AI n. 827.810-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 23.5.2019; ADI n. 5.814-MC-AgR-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.8.2019; e ARE n. 1.136.596-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.10.2019.
    7. Ressalte-se que este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que o recurso, quando julgado manifestamente incabível, intempestivo ou inexistente, não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso pertinente. Confiram-se, por exemplo, o RE n. 754.204, Relator o Ministro Teori Zavascki, e o AI n. 624.757-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.
    8. Conforme certidão emitida por este Supremo Tribunal Federal (e-doc. 36), a qual não foi impugnada, o acórdão embargado transitou em julgado em 5.6.2021.
    9. Pelo exposto, não conheço dos embargos de declaração, nos termos do inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e determino a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento definitivo dos autos.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora